Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-23.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020284-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 327.418.121-87 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020284-23.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1020284-23.2023.8.11.0002

Recorrente:
Pedro Paulo de Oliveira.

Recorrida:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI N.º 9099/95 - RECURSO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a partir da ciência da sentença, de acordo com a disposição do artigo 42 da Lei n.º 9099/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020284-23.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1020284-23.2023.8.11.0002

Recorrente:
Pedro Paulo de Oliveira.

Recorrida:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Pedro Paulo de Oliveira.

Ação:
de restituição de depósito bancário.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 228653680)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o banco recorrido a restituir o valor de
R$ 2.720,00 (dois mil e setecentos e vinte reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 228653685): requer reforma da sentença para que sejam declarados tempestivos os Embargos de Declaração opostos no Id. 228653681, bem como que seja considerado o comprovante de pagamento relativo ao mês de agosto/2022, reformando a sentença.

Contrarrazões
(Id. 228653697)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020284-23.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1020284-23.2023.8.11.0002

Recorrente:
Pedro Paulo de Oliveira.

Recorrida:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de restituição de depósito bancário proposta por Pedro Paulo de Oliveira
em
face de Banco do Brasil S.A., em razão de ter realizado transferências para terceira pessoa e o banco se negar a realizar a devolução dos valores.

Inicialmente, a preliminar de tempestividade não deve ser acolhida.

Colhe-se dos autos que a demanda foi julgada parcialmente procedente, conforme sentença lançada no Id. 228653680, contra a qual o autor recorrente opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos, por intempestividade, consoante
decisum
inserido no Id. 228653684.

Assim, o demandante interpôs o recurso inominado que ora se analisa.

Conforme previsto no artigo 42, da Lei n.º 9099, é intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença.

No presente caso, a sentença foi proferida em 02/05/2024 no sistema PJe, sendo opostos em 23/05/2024 embargos de declaração, que não foram conhecidos, em razão da intempestividade.

A justificativa para a oposição do recurso tardio é que a advogada do recorrente estava afastada de suas atividades laborais por 15 (quinze) dias, de acordo com o atestado médico juntado.

Todavia, o prazo para opor os aclaratórios seria até o dia 21/05/2024.

O atestado médico juntado no Id. 228653682, confeccionado no dia 06/05/2024, informa que a advogada em questão deveria permanecer afastada de suas funções pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de 06/05/2024.

Logo, o atestado teve validade até 20/05/2024, sendo que os embargos foram opostos em 23/05/2024.

Após a rejeição dos embargos, houve a interposição do recurso inominado, no dia 10/06/2024.

Desse modo, considerando que os embargos de declaração foram protocolizados fora do prazo, o recurso inominado também o foi, motivo pelo qual é forçoso reconhecer a intempestividade.

Além disso, a advogada da parte recorrente, em que pese ter juntado atestado médico, não comprovou que estava absolutamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO - ACOLHIDA – DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER – INDEMONSTRADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. II – A devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso a patrona das autoras, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que, conforme o CID 10 F41.2 informado, diz respeito ao transtorno misto de ansiedade e depressão), estaria completamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não comprovou. III – Ainda que as razões acima não fossem suficientes, como o prazo recursal teve início na data de 11.9.2020 e sendo o atestado médico datado de 18.9.2020, a patrona das autoras, ora apelantes, teve ao menos 5 (cinco) dias úteis para a interposição do apelo, contudo, não o apresentou.

(TJ-MT 10169761820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)”.

Assim, é o caso de não conhecer do recurso, conforme vem decidindo esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM 29/06/2023 – CIÊNCIA DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM 03/07/2023 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO – PRAZO DE 10 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ENUNCIADO 13 DOS JUIZADOS ESPECIAIS: NÃO HÁ PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

(N.U 1001255-22.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal. 2. Recurso não conhecido.

(N.U 1000674-58.2022.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso
, diante de sua intempestividade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e o Enunciado n.º 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024